Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-33.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que absolveu o acusado da conduta descrita no artigo 330 do Código Penal.
2. Não tendo sido produzidas provas do crime de desobediência na fase judicial, impõe-se a manutenção do decreto absolutório, porquanto é vedada a condenação com base em elementos colhidos exclusivamente no inquérito. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.